Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002151-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hipoteca, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ALBERTINHO MATOS DA SILVA - CPF: 470.311.740-15 (AGRAVANTE), ROSMARI CARDOSO DA SILVA - CPF: 706.172.440-49 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS – DISCORDÂNCIA ENTRE DOIS JUÍZES – INCIDENTE PROCESSUAL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA -

RECURSO PROVIDO.

O incidente processual adequado quando há discordância entre os dois juízos a respeito da competência para a causa é o conflito de competência. Inteligência do artigo 66 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002151-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALBERTINHO MATOS DA SILVA, ROSMARI CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Albertinho de Matos e Silva e Rosmari Cardoso da Silva
, de decisão que na Ação de Execução Hipotecária ajuizada por
Gaplan Administradora de Consórcio Ltda.
, indeferiu o pedido de devolução dos autos para o Juízo Recuperacional da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, a fim de que fosse suscitado o necessário conflito de competência.

Explica que se trata de execução hipotecária proposta pela agravada, para o recebimento do valor de R$ 368.397,13, ajuizada e distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Paranatinga.

Complementa que o Juízo da execução reconheceu se tratar de crédito sujeito a recuperação judicial da empresa Giramundo Comércio e Transporte Ltda., da qual os agravantes são sócios, e declinou a competência para o Juízo Recuperacional da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste.

Diz, no entanto, que recebido o processo pelo Juízo recuperacional, este sem suscitar o necessário conflito de competência, devolveu os autos ao Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga.

Informam que apresentaram petição nos autos chamando o feito a ordem, quando defenderam a necessária devolução dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste a fim de que fosse suscitado o necessário conflito de competência, o que foi indeferido.

Argui que a decisão agravada carece de fundamentação em ofensa ao disposto no art. 371 do CPC.

Quanto ao mérito, defende a necessidade de devolução dos autos ao Juízo recuperacional para que se instaure o conflito de competência.

Alega, ainda, que informaram ao administrador judicial, nos autos da recuperação judicial, quanto ao pagamento de mais de 80 das 150 parcelas, de modo que a execução deve ser extinta ou que prossiga sobre o valor que sobejar o valor novado pelo devedor principal.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de cassar a decisão para que outra seja proferida com fundamentação adequada. Subsidiariamente, postula para que seja acolhido o pedido de chamamento do feito a ordem, para determinar a devolução do processo ao Juízo recuperacional a fim de que este suscite o conflito de competência.

Efeito suspensivo concedido (id. 201963683).

Sem contraminuta (Certidão id. 205872168).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para que os autos sejam devolvidos ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste para, querendo, suscitar o devido conflito de competência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução Hipotecária ajuizada por Gaplan Administradora de Consórcio Ltda., indeferiu o pedido dos agravantes de devolução dos autos para o Juízo Recuperacional da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, a fim de que fosse suscitado o necessário conflito de competência.

Trata-se de execução hipotecária proposta pela agravada e distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Paranatinga.

Recebida a execução, o juízo reconheceu se tratar de crédito sujeito a recuperação judicial da empresa Giramundo Comércio e Transporte Ltda., da qual os agravantes são sócios, e declinou a competência para o Juízo Recuperacional da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste.

Este, no entanto, devolveu os autos ao Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, o que levou os agravantes a chamar o feito a ordem, no qual defenderam a necessária devolução dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste a fim de que fosse suscitado o necessário conflito de competência, o que foi indeferido, nos seguintes termos:

A parte executada requer que o feito seja chamado à ordem e remetido para Primavera do Leste/MT.

Pois bem.

Primeiramente, entendo que não seja o caso de chamar o feito à ordem, eis que nos autos de número 2476-08.2014.811.0044, que trata-se da mesma matéria, foi declinado da competência desse Juízo para julgar a ação.

Segundo, a parte exequente informou que não recebeu o valor do débito na recuperação judicial para que o feito seja extinto.

Pois bem. De início, embora sucinta a decisão, não carece de fundamentação. Ao contrário, revela o entendimento do Juízo, o que, inclusive proporcionou a interposição do presente recurso.

Logo,
rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por carência de fundamentação
.

Por sua vez, consta haver discordância entre os dois juízos da competência da causa, de Paranatinga e de Primavera do Leste.

Segundo dispõe o artigo 66 do CPC, em que pese, as razões delineadas pelo juízo de Primavera, o incidente processual adequado é o conflito de competência.

O conflito negativo de competência pressupõe a atribuição recíproca de competência entre os juízes. No caso, o juízo declinado não acolheu a competência determinada pelo juízo de Paranatinga, e, para tanto, ordenou a devolução dos autos àquela Comarca.

Segundo Leonardo Faria Schenk,
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 242, Revista dos Tribunais, explica que:

“(...) Apenas quando o juízo suscitado não acolher a sua competência,
atribuindo-a a um dos juízes anteriores
, suscitantes,
é que o conflito negativo estará configurado e deverá ser suscitado o incidente
. (...)”
(g.n)

Com efeito, prescreve o art. 66, II e Parágrafo Único do CPC:

“Art. 66-
Há conflito de competência quando
:

(...)

II -
2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes
,
atribuindo um ao outro a competência
;

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência
declinada deverá suscitar o conflito
, salvo se a atribuir a outro juízo”.
(g.n)

Assim, o incidente processual adequado a ser adotado pelo Juízo de Primavera do Leste é o conflito de competência.

Questões outras relacionadas ao próprio título, hão de ser resolvidas pelo juízo competente quando definido, máxime porque não lhe é dado conhecer de outras questões antes da resolução do incidente próprio.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso

para que os autos sejam devolvidos ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste para, querendo, suscitar o devido conflito de competência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024